Tribunal: TCU
Processo: 012.035/2013-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente, com imputação solidária de débito e aplicação de multa, em razão da omissão na prestação de contas de convênio destinado à mobilização e à articulação de gestores e conselheiros estatuais e municipais dos direitos da criança e do adolescente e da assistência social.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de revisão interposto por Carmem Maria Teixeira Moreira Serra contra o Acórdão 3157/2016-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta decisão à recorrente, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.